Tribunal: TJDFT
Processo: 0723242-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Recurso extraordinário. Ausência de repercussão geral. Matéria infraconstitucional. Aplicação do Tema 660 do STF. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na ausência da repercussão geral por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no fundamento de que a matéria versada no apelo extremo envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório (enunciados 279 e 280 das súmulas do STF).
3. A agravante afirma que não há necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Sustenta, ainda, que o tema 660 em que o STF negou a repercussão geral ao recurso é incompatível com o caso em tela. Afirma que em momento algum, sustentou ofensa ao contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada ou devido processo legal, embora tenha feito a oposição da Lei Distrital com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não recebeu o recurso extraordinário aplicou corretamente a tese fixada no tema 660 do STF ao caso e se a matéria tratada no apelo extraordinário possui fundo infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. A análise da legalidade do ato administrativo que considerou que a parte recorrente não se enquadra nos requisitos descritos no art. 1o, §1o, inciso IV da Lei Distrital no 566/93 pressupõe a interpretação da lei infraconstitucional, no caso, a Lei Distrital no 566/93 e a Lei no 6.809/2021, atraindo a incidência do tema 660, em que o STF negou a repercussão geral de apelo extremo que alegue violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que a alegação de violação à legalidade implica em inobservância ao devido processo legal.
6. Assim, para saber se o autor, ora agravado, preenchia os requisitos exigidos para a inclusão no cadastro único de pessoa com deficiência, fazia-se necessária a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Portanto, a matéria situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que a alegada ofensa à Constituição, caso existisse, seria meramente indireta (ou mediata), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
7. Nesse sentido, tem-se que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. (ARE no 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
8. Por fim, não houve prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, pressuposto necessário para conhecimento do Recurso Extraordinário, na origem. Não cognoscível o recurso, nos termos dos enunciados nrs. 282 e 356 de Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso.
9. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 46, art. 1o, §1o, inciso IV da Lei Distrital no 566/93, Lei no 6.809/2021 e art. 1.030, I, a do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 279 e 280, ARE no 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18.